Tribunal: TJSP
Processo: 1029493-30.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Colisão traseira. Presunção de culpa não elidida. Inteligência do artigo 29, inciso II, do CTB. Culpa concorrente não demonstrada. Reparação devida. Dano material. Prova suficiente. Indenização devida. Responsabilidade solidária do proprietário do veículo causador do acidente. Fato da coisa. Alienação do bem a terceiro. Ausência de prova.

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Colisão traseira. Presunção de culpa não elidida. Inteligência do artigo 29, inciso II, do CTB. Culpa concorrente não demonstrada. Reparação devida. Dano material. Prova suficiente. Indenização devida. Responsabilidade solidária do proprietário do veículo causador do acidente. Fato da coisa. Alienação do bem a terceiro. Ausência de prova. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029493-30.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JEFERSON
SCALFI ESPELHO e Interessado HÁTILA CABRAL RIBEIRO, é apelado EMPRESA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU –
EMDURB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029493-30.2016.8.26.0071 -Voto no 27053
2
Voto n. 27053.
Apelação n° 1029493-30.2016.8.26.0071.
Comarca: Bauru.
Apelante: Jeferson Scalfi Espelho.
Apelada: Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de
Bauru EMDURB.
Juiz prolator da sentença: José Renato da Silva Ribeiro.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Colisão traseira. Presunção de culpa não elidida.
Inteligência do artigo 29, inciso II, do CTB. Culpa concorrente
não demonstrada. Reparação devida. Dano material. Prova
suficiente. Indenização devida. Responsabilidade solidária do
proprietário do veículo causador do acidente. Fato da coisa.
Alienação do bem a terceiro. Ausência de prova. Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a respeitável sentença copiada
às fls. 232/240, cujo relatório se adota, integrada pela decisão de fls. 258 dos
autos da ação conexa, que, ao apreciar duas ações em conjunto, (a.1) julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados por Andressa Cabrera
Chermont em face de Hátila Cabral Ribeiro, para condená-lo ao pagamento da
quantia de R$3.196,00, corrigida monetariamente desde o orçamento e
acrescida de juros de mora a partir da data do acidente, e (a.2) julgou
improcedentes os pedidos por ela deduzidos em face dos réus EMDURB e
Marcelo de Assis Fernandes (processo no 1008894-70.2016.8.26.0071) e,
além disso, (b) julgou procedente o pedido formulado por EMDURB em face
de Jeferson Scalfi e Hátila Cabral Ribeiro, para condená-los, solidariamente,
ao pagamento de R$8.148,44, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento
da ação e acrescidos de juros de mora a partir da data do acidente (processo
n.o 1029493-30.2016.8.26.0071).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029493-30.2016.8.26.0071 -Voto no 27053
3
Em
relação
à
sucumbência
no
processo
n.o
1008894-70.2016.8.26.0071, quanto aos réus EMURB e Marcelo, as custas e
despesas foram atribuídas à autora, incluindo honorários advocatícios de 10%
do valor atribuído à causa; e quanto ao réu Hátila, cada parte foi condenada a
arcar com metade das custas, despesas e honorários advocatícios de 10% do
valor da condenação.
Em
relação
à
sucumbência
no
processo
n.o
1029493-30.2016.8.26.0071,
aos
réus foram atribuídos os ônus de
sucumbência, incluindo honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
Inconformado, apela o réu Jeferson sustentando que
vendeu o veículo envolvido no acidente em dezembro de 2011 a Adriano Alves
Bonfim ME Desmanche do Coringa, o qual deve ser citado para a ação; que
o também réu Hátila seria funcionário da empresa em questão; que o acidente
se deu por culpa exclusiva do motorista da corré, pois não guardou distância
necessária, deixando para parar “em cima” e no último instante, não podendo
ser responsabilizado pela reparação de danos a que não deu causa; que deve
ser reconhecida, ao menos, a existência de culpa concorrente da autora e que
não há prova dos danos materiais sofridos, tendo em vista que os orçamentos
[sic] de fls. 19 [sic] são genéricos. Requer, assim, seja excluído da
condenação, deixando a responsabilidade para o único dono do veículo em
questão, o co-réu Hátila Cabral Ribeiro (fls. 218/226).
Houve resposta (fls. 409/416 dos autos da ação conexa).
Ato contínuo, foi certificado que o réu Jeferson apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029493-30.2016.8.26.0071 -Voto no 27053
4
apelação nos autos do processo n.o 1008894-70.2016.8.26.0071 (fls. 229).
Inicialmente distribuído a esta Colenda Câmara, o apelo não
foi conhecido, com ordem de redistribuição (fls. 242/245), ao passo que a
Colenda 28a Câmara de Direito Privado tampouco conheceu do recurso (fls.
253/255). Nesse contexto, sobreveio o venerando acórdão de fls. 259/263,
reconhecendo a competência desta Colenda Câmara.
É o breve relato.
O presente recurso é julgado em conjunto com a
apelação no 1008894-70.2016.8.26.0071.
O recurso não merece ser acolhido.
Narra a petição inicial que um funcionário da empresa
autora, de nome Marcelo, conduzia veículo Saveiro de propriedade dela
quando, a certa altura, se deparou com um veículo Ford Ka parado, que era
conduzido por Andressa Cabrera Chermont. Assim, sem que pudesse desviar
dele, foi obrigado a também parar o automóvel.
Ocorre que, em seguida, outro veículo, que vinha atrás, um
Ford Courier, conduzido pelo réu Hatila e de propriedade do réu Jeferson, veio
a colidir na traseira do automóvel da autora, o que gerou danos materiais, cujo
ressarcimento ora se pleiteia em face deles.
O pedido indenizatório foi acolhido pelo Juízo a quo, e, em
razão disso, o réu Jeferson apela, visando à reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029493-30.2016.8.26.0071 -Voto no 27053
5
Contudo, em que pesem as razões ofertadas, a
respeitável sentença merece ser mantida.
No tocante à dinâmica do acidente, os fatos relatados na
petição inicial restaram comprovados.
Afinal, perante a autoridade policial, o condutor do
automóvel causador das colisões, Hátila declarou que seguia pela Av. Cruzeiro
do Sul sentido bairro/centro e, pela qd 14, não me atentei para a redução do
tráfego existente nesta quadra, vindo a colidir meu veículo contra a
traseira do veículo de placas CSY-2394, um VW/Saveiro de cor prata, de
Bauru e, pela força do impacto, a Saveiro colidiu contra a traseira do
veículo de placas DAD-0287, um Ford/Ka de cor preta de Bauru, que estava
parado pela via com problemas mecânicos (fls. 75/76).
Como se observa, o réu Hátila admite que não se atentou
para o veículo parado à sua frente e, tamanha a força do impacto, o automóvel
da autora foi laçado à frente.
De outra parte, a circunstância de o funcionário da autora
ter parado próximo ao Ford Ka à sua frente, não afasta a culpa exclusiva do
réu Hátila, pois foi ele quem deu início à sequência de colisão e não há
indícios de que a batida seria realmente evitada se o Saveiro estivesse um
pouco mais longe do Ford Ka, de modo que não prospera a tese da culpa
concorrente.
Frise-se que a distância frontal entre os veículos
automotores deve considerar a velocidade e as condições do local, da
circulação, do veículo e as condições climáticas (artigo 29, II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029493-30.2016.8.26.0071 -Voto no 27053
6
Trânsito Brasileiro). Assim, de rigor concluir que se o réu Hátila tivesse mantido
a distância necessária em relação ao veículo à sua frente, teria conseguido
evitar o impacto, de modo que foi sua a culpa pelo ocorrido.
Nesse sentido:
ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. COLISÃO TRASEIRA. CULPA. PRESUNÇÃO DAQUELE
QUE TRAFEGA ATRÁS. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA RÉ. CONGESTIONAMENTO. PARADA DE
VEÍCULOS.
SINALIZAÇÃO
PELA
CONCESSIONÁRIA
QUE
ADMINISTRA A RODOVIA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL.
DEVER DO MOTORISTA DE MANTER DISTÂNCIA SEGURA DO
VEÍCULO DA FRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 29, INC. II, DO CTB.
ORÇAMENTOS. VALIDADE. Aquele que não manteve distancia
segura e atingiu a parte traseira do veículo que seguia à sua frente tem
o dever de ressarcir a integralidade dos danos ocasionados pela sua
imprudência. Culpa presumida de quem colide na traseira que deveria
ser infirmada pela ré, por meio de provas, nos termos do art. 333, inc.
II, do CPC/73. Danos materiais comprovados por meio de orçamentos
que não foram impugnados de forma específica são considerados
válidos ao fim que se destinam. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
no 0073651-92.2011.8.26.0224; Rel. Gilberto Leme; 35a Câmara de
Direito Privado; j. 05/12/2016) (realce não original).
ACIDENTE
DE
VEÍCULO
AÇÃO
REGRESSIVA
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
proposta
objetivando
o
ressarcimento de danos decorrentes de acidente de veículo - Ação
regressiva - Colisão traseira - Presunção de culpa não elidida - Culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029493-30.2016.8.26.0071 -Voto no 27053
7
demonstrada - Provas produzidas nos autos que estão a demonstrar
que o veículo da ré-apelante teria sido o causador do acidente,
porquanto não teria respeitado a distância segura do veículo que
segue à sua frente - Colisão traseira, o que já faz presumir a culpa
Indenização devida - Alegação de que o acidente teria ocorrido por
culpa do veículo segurado, em razão de frenagem brusca - Acidente
ocorrido na Rodovia Presidente Dutra, em razão do congestionamento
existente - Alegação que não convence, diante da previsibilidade do
fato de que, em grandes congestionamentos, em rodovias, a parada
brusca é previsível - Ação julgada procedente - Recurso improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pedido formulado na resposta ao recurso -
Pedido que não tem como ser reconhecido, pois as razões trazidas na
apelação estão dentro do contexto da controvérsia, estando a apelante
apenas a defender um direito seu - Pedido desacolhido. (TJSP;
Apelação no 0004123-42.2012.8.26.0577; Rel. Carlos Nunes; 33a
Câmara de Direito Privado; j. 03/11/2014) (realce não original).
E, ademais, na medida em que o réu não logrou demonstrar
que o condutor do veículo da autora contribuiu para o acidente, não cabe falar
em concorrência de culpa, sendo de rigor o ressarcimento dos danos
pleiteados.
Quanto aos danos materiais, ao contrário do que foi
suscitado no apelo, o prejuízo patrimonial suportado pela autora não foi
demonstrado por orçamento, mas sim mediante emissão de nota fiscal por
serviços de funilaria e pintura efetivamente prestados (fls. 70).
E competia ao réu infirmar o valor constante desse
documento, o que não foi feito, corroborando-se, assim, o montante postulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029493-30.2016.8.26.0071 -Voto no 27053
8
na petição inicial, com o respectivo acréscimo de correção monetária (fls. 77).
E a responsabilidade do recorrente decorre do fato de
ser proprietário do automóvel causador do dano.
Afinal, o proprietário do veículo, nos casos de acidente
automobilístico, também é responsável pela reparação dos danos provocados
por atos culposos de terceiro que o conduz. Trata-se da responsabilidade civil
pelo fato da coisa (RUI STOCO, Tratado de responsabilidade civil, 7a ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.550-1551).
Nessa linha, a ideia de culpa é substituída pela de risco, de
modo que não se indaga sobre o elemento subjetivo (a existência de culpa do
proprietário do veículo pela ocorrência do acidente), mas apenas sobre a
existência de nexo causal entre a conduta culposa do condutor do veículo e o
resultado danoso. Assim, em relação ao dono da coisa perigosa há um
implícito dever geral de não causar danos a outrem, em que se considera não
apenas a sua conduta direta, mas, especialmente, a indireta, consistente na
entrega do veículo a terceiro que pode vir a praticar ato ilícito.
O Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente
reconhecendo a responsabilidade do proprietário de veículo pela reparação de
danos causados por terceiro.
Nesse sentido, em recentes julgados de ambas as turmas
de direito privado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029493-30.2016.8.26.0071 -Voto no 27053
9
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo
responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de
terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco
importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto,
ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo
o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a
responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a
responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica
solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do
risco para os seus semelhantes". (REsp 577902/DF, Rel. Ministro
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
13/06/2006,
DJ
28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno
a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1.601.198/GO, Rel.
Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22/06/2020) (realce não original).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TERCEIRO
ALHEIO
AO
PROCESSO
INDENIZATÓRIO
PRÉVIO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA
EM PROCESSO DE QUE NÃO FOI PARTE. RESPONSABILIDADE
CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
ENVOLVIDO EM ACIDENTE. (...) 4. Consoante a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde
objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o
conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o
motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029493-30.2016.8.26.0071 -Voto no 27053
10
seja gratuito ou oneroso. 5. Não apresentação pela parte agravante de
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que
alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO
E DESPROVIDO. (STJ, AgInt no REsp 1.815.476/RS, Rel. Paulo de
Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 25/11/2019) (realce não
original).
É irrelevante, portanto, que o proprietário não tenha
contribuído diretamente para a ocorrência do evento lesivo, tendo em vista que
o proprietário do veículo responde pela reparação de danos provocados pelo
terceiro condutor, de forma objetiva e solidária, na linha da jurisprudência
mencionada.
Além disso, não prospera a tese de que o apelante
vendeu o veículo a terceiro.
Isso porque não foi produzida prova alguma desse fato. E,
em sentido contrário à tese do recorrente, o registro do carro em seu nome,
perante o órgão de trânsito (fls. 76), gera presunção relativa de verdade, que
não foi infirmada por qualquer meio. Acrescente-se, ainda, que o cheque de
fls. 136 nada prova sobre a alegada alienação do bem, pois não se sabe a que
título esse pagamento se deu.
Assim, como bem concluiu o Juízo a quo, Nada vindo aos
Autos que arrede a presunção formada pela própria afirmação do corréu de
que era antigo proprietário do veículo, cuja documentação de trânsito deve
ainda estar no 'seu nome', presumindo sua propriedade até a presente data. O
alienante de veículo automotor deve agir nos termos da legislação
administrativa (Código de Trânsito Brasileiro), comunicando o ato ao órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029493-30.2016.8.26.0071 -Voto no 27053
11
competente, sob pena de pairar, para os fins de responsabilidade civil,
presunção relativa de ainda ser proprietário.
Portanto, o veículo de placas CQW-8828, FORD COURIER,
diante da ausência de prova no sentido de afastar a propriedade do corréu
Jeferson ao tempo do sinistro, era de sua propriedade, devendo o Corréu
Jeferson responder nos mesmos moldes (fato da coisa inanimada) de que
responderá o condutor de tal veículo (fls. 236/237) (grifo não original).
No mais, acrescente-se ser absolutamente descabido o
pedido de citação de terceiro no atual estágio do processo. E, não bastasse
isso, como já mencionado anteriormente, a domínio de outrem sobre o
automóvel causador do dano não restou demonstrado.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
sentença deve ser integralmente mantida. Por fim, nos termos do artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios,
devidos pelo recorrente neste processo, para 12% do valor da condenação,
em observância ao trabalho adicional em grau de recurso e aos critérios
previstos no § 2o do mesmo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator